Tribunal: STF
Processo: RE 83848
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-06-06
Data de publicação: 1978-06-06

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CAUSA DE VALOR INFERIOR A ALÇADA REGIMENTAL.
- ALEGAÇÃO DE OFENSA A TEXTO CONSTITUCIONAL IMPROCEDENTE. - NÃO
OFENDE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL QUE VEDA A RETROATIVIDADE DE LEI
EM PREJUIZO DA COISA JULGADA (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 153, PAR.
3.) ACÓRDÃO QUE DECRETA DE OFICIO NULIDADE ABSOLUTA DE CONTRATO,
TIDA COMO PROVADA NOS AUTOS. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.